Tribunal: TJDFT
Processo: 0721516-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de imediato levantamento dos valores depositados em juízo em cumprimento provisório de sentença.

2. Em regra os eventuais atos que possam resultar em grave dano ao devedor, tais como o levantamento de depósitos em dinheiro, transferência de posse ou alienação de direito real, dependem de caução suficiente e idônea prestada pelo credor. 2.1. No entanto, o oferecimento de caução deve ser excepcionado em determinadas hipóteses, notadamente no caso da satisfação de crédito de natureza alimentar, independentemente de sua origem, nos moldes do art. 521, inc. I, do CPC.

3. No caso em exame o valor depositado em juízo corresponde aos honorários de advogado arbitrados nos autos do processo no 0723470-86.2019.8.07.0000.

4. Recurso conhecido e provido.